Tribunal: TJBA
Processo: 8000149-71.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000149-71.2024.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LORENA SOUZA BAHIA Advogado(s): LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE CIBERNÉTICO VIA INSTAGRAM. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA FRAUDE. FALHA NA SEGURANÇA REATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACIONAMENTO TEMPESTIVO DO MED E DO BLOQUEIO CAUTELAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de instituição financeira, sob o fundamento de inexistência de falha na prestação do serviço em golpe de engenharia social ocorrido via Instagram. A autora alegou ter realizado duas transferências Pix após fraude praticada por terceiros, comunicando o ocorrido ao banco poucos minutos após e requerendo bloqueio cautelar e recuperação dos valores. Sustentou falha da instituição financeira na adoção tempestiva das medidas de contenção do dano e pleiteou reparação por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço ao não comprovar a adoção tempestiva das medidas de bloqueio cautelar e acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) após comunicação imediata da fraude; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil aptos a ensejar reparação por danos materiais e morais suportados pela consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia não se concentra na regularidade formal das transferências Pix realizadas pela autora, mas na atuação posterior da instituição financeira após a comunicação da fraude, especialmente quanto ao dever de segurança reativa e de contenção do dano. 4. A autora comunicou a fraude apenas 31 minutos após a segunda transferência, circunstância que evidencia a tempestividade da notificação e impõe à instituição financeira o dever de demonstrar atuação imediata e eficaz para bloqueio dos valores. 5. O Regulamento do Pix, previsto na Resolução BCB nº 1/2020, estabelece dever de bloqueio cautelar e acionamento do MED diante de fundada suspeita de fraude, impondo atuação tempestiva e tecnicamente comprovável às instituições participantes do sistema. 6. A instituição financeira não comprovou o acionamento tempestivo do MED nem apresentou prova técnica idônea acerca do dia e horário da comunicação à instituição recebedora ou da movimentação dos valores nas contas destinatárias, limitando-se a juntar e-mails unilaterais insuficientes para demonstrar a efetiva adoção das medidas regulamentares e a alegada impossibilidade de recuperação dos recursos. 6. Quanto à transferência interna de R$ 5.000,00, a instituição financeira, embora detivesse controle direto sobre a conta recebedora, não comprovou a adoção imediata de bloqueio cautelar dos valores, limitando-se a submeter a análise da fraude a prazo administrativo de até 10 dias, procedimento incompatível com a urgência e a finalidade protetiva do sistema Pix. 7. A responsabilidade civil reconhecida decorre da omissão reativa da instituição financeira após comunicação imediata da fraude, e não da mera ocorrência do golpe praticado por terceiros em ambiente externo aos sistemas bancários. 8. A falha na prestação do serviço impõe a restituição integral dos valores transferidos, totalizando R$15.000,00, diante da comprovação do prejuízo material e da ausência de fato impeditivo demonstrado pela ré. 9. O dano moral resta configurado pelo desamparo experimentado pela consumidora diante da inércia da instituição financeira após comunicação imediata da fraude, agravado pela natureza alimentar dos valores subtraídos, mostrando-se adequada a fixação da indenização em R$ 5.000,00, à luz dos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da responsabilidade civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido Tese de julgamento: "1. Configura falha na prestação do serviço bancário a omissão da instituição financeira em comprovar, após comunicação imediata de fraude via Pix, o acionamento tempestivo do bloqueio cautelar e do Mecanismo Especial de Devolução (MED), incumbindo-lhe, por força da inversão do ônus da prova, demonstrar documentalmente as providências técnicas adotadas para contenção do dano. 2. A comunicação tempestiva da fraude pela consumidora e a inércia reativa da instituição financeira após ciência inequívoca do golpe caracteriza defeito do serviço apto a gerar responsabilidade por danos materiais e morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 2º e 11; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406 e 927; Resolução BCB nº 1/2020, arts. 39-B, 41-B, 41-C e 41-D; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.368; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8007609-11.2023.8.05.0022, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, DJEN 25.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8126527-03.2024.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, DJEN 10.02.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000149-71.2024.8.05.0172, em que é Apelante LORENA SOUZA BAHIA e Apelado NU PAGAMENTOS S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06